Tribunal: TJBA
Processo: 8021763-03.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021763-03.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MANUELA ANUNCIACAO VITORIO RIBEIRO

Advogado(s)
:
CAIO SENA RIBEIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA LACTANTE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE LOCAL INSALUBRE DURANTE O PERÍODO DE LACTAÇÃO. CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA. ART. 9º DO ECA. ARTS. 5º E 8º DA LEI 13.257/2016. ARTS. 26 E 67 DA LEI COMPLEMENTAR 001/2018 (REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO). AFASTAMENTO DA SERVIDORA/AGRAVANTE EM RELAÇÃO ÀS ATIVIDADES INSALUBRES NOS PRIMEIROS 12 (DOZE) MESES DE VIDA DA CRIANÇA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos, estes autos de Agravo de Instrumento nº 8021763-03.2023.805.0000, em que figuram como Agravante
MANUELA ANUNCIAÇÃO VITÓRIO RIBEIRO
e Agravado
MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça